Tribunal: TJES
Processo: 5011135-22.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011135-22.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAMON SOARES DE JESUS registrado(a) civilmente como RAMON SOARES DE JESUS

REQUERIDO: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 621 DO CPP.
QUALIFICADORAS
. MERA REITERAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A tese relativa fragilidade de provas que ensejaram a condenação do ora requerente já foi amplamente enfrentada na referida decisão, não se encaixando, portanto, nos requisitos elencados no art. 621 do CPP, que autorizam o conhecimento e julgamento de mérito da presente revisão criminal.

2. Em se tratando de competência do Tribunal do Júri, prevalece a soberania dos veredictos, que decidiu, amparado em lastro provatório (testemunha ocular da discussão entre vítima e o requerente e a perícia que atesta que o sangue na peça de roupa do requerente era da vítima) que o requerente praticou o homicídio, não havendo qualquer possibilidade de alteração pela autoridade judiciária. Precedentes do EG. TJES.

3.

Prevalece o entendimento de que ”eventuais irregularidades ocorridas durante a instrução criminal nos processos de competência do júri devem ser suscitadas tão logo seja possível, com base no que dispõe o art. 571 do CPP, sob pena de preclusão” (AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.)
.

4.

A
peça inicial demonstra tão-somente a sua irresignação em relação a condenação que sofrera, objeto de enfrentamento da sentença condenatória em conformidade com a decisão dos jurados, e que não observam, portanto, nenhum dos requisitos do art. 621 do CPP, em especial, o apontado inciso I.

5. Revisão criminal não conhecida.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como edificado no relatório, t
rata-se de revisão criminal ajuizada por
RAMON SOARES DE JESUS, não se conformando com o venerando acordão já trânsito em julgado contido nos autos de número 0004468-05.2016.8.08.0048 que o condenou com incurso no art. 121, § 2º, Incisos I e II, c/c art. 14 (tentativa) do CP, propõe a presente REVISÃO CRIMINAL com fundamento no art. 621, incisos I e III do CPP
.

O requerente, fulcrado no art. 621, I
e III
do CPP,

pugna pela procedência da presente revisão criminal, e com a consequente absolvição, em razão da fragilidade de provas que ensejaram a sua condenação,
que não há provas da incidência das qualificadoras, tampouco sobre a individualização da pena aplicada em seu desfavor
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da presente Revisão Criminal, mas pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Pressentes a certidão de trânsito em julgado, bem como a representação por meio de advogado, passo a análise das alegações ventiladas, eis que, entendo que a total ausência de provas insere a presente na hipótese de não cabimento do pedido.

A denúncia narrou que no dia 14 de agosto de 2013, aproximadamente à meia noite, os denunciados RAMON SOARES DE JESUS, CLEBSON BERNARDO DA SILVA E JAILSON OLIVEIRA DE CARVALHO, em unidade de desígnios, surpreenderam as vítimas GLEYLSON BARBOSA DO CARMO e GLEYDSON BARBOSA DO CARMO, em via pública, na rua B8, situada no Bairro Hélio Ferraz na comarca de Serra – Es, desferindo diversos disparos de armas de fogo, causando-lhes lesões corporais.

Segundo afirma a peça inicial, o requerente não tinha envolvimento com o tráfico na região, visto que não tinha nenhum processo que o relacionasse ao fato; que é réu primário, não havendo provas de que os crime ocorreu em um bar ou se as vítimas foram para outro local e, ainda, que o requerente "só tinha ido dar um volta com um amigo seu".

Interessante notar que a tese da contrariedade das provas apresentadas perante o corpo de jurados foi devidamente enfrentada no julgamento empreendido por esta corte na apelação interposta, sendo decidido que dentro do liame fático era cabível a tese adotada pelo Júri, ou seja, já houve debate exatamente sobre a questão atrelada às provas da participação do acusado, não sendo, ainda, descabido rememorar o que dispõe o art. 29 do Código Penal.

Assim, ao analisar a sentença e o acórdão transitados em julgado, verifico que a tese relativa a fragilidade de provas que ensejaram a condenação do ora requerente já foi amplamente enfrentada quando do julgamento do recurso a que esta busca revisar, não se encaixando, portanto, nos requisitos elencados no art. 621 do CPP, que autorizam o conhecimento e julgamento de mérito da presente revisão criminal.

Aliás, em se tratando de competência do Tribunal do Júri, prevalece a soberania dos veredictos, que decidiu, amparado em lastro probatório que o requerente praticou o homicídio, não havendo qualquer possibilidade de alteração pela autoridade judiciária.

Nesse sentido, Eg. TJES:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal proposta com base na alegação de que a condenação criminal transitada em julgado é contrária à evidência dos autos deve demonstrar que o juízo condenatório ofendeu de forma clara todo o conjunto de provas colhido durante a instrução, não podendo haver um mínimo de lastro probatório a respaldá-lo, sendo distinto de um revolvimento de provas, característico da interposição de um recurso de Apelação.

2. Essa exigência é ainda mais rigorosa quando se tratar de processo submetido à Júri Popular, diante da soberania dos veredictos e da livre avaliação das provas pelos jurados.

3. O revisionando pretende rediscutir a matéria fático probatória dos autos originários, o que não é permitido em sede de revisão criminal, sob pena de torná-la um segundo recurso de apelação.

(...).

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200072252, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021).

Portanto, diante da ausência de provas novas, entendo que a “
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Ademais, esclareço que a insurgência

quanto às qualificadoras trata de questão que deveria ter sido arguida nas oportunidades em que a defesa poderia se manifestar no processo, especificamente na forma do art. 484 do CPP.

Prevalece o entendimento de que ”eventuais irregularidades ocorridas durante a instrução criminal nos processos de competência do júri devem ser suscitadas tão logo seja possível, com base no que dispõe o art. 571 do CPP, sob pena de preclusão” (AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

De fato, o

legislador exige mais do que a simples divergência interpretativa, devendo ser demonstrada a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório e, no caso em apreço, o reconhecimento das qualificadoras, especialmente considerando a soberania do veredito.

Logo, sequer é admitido o ajuizamento da ação com base apenas na alegação de “insuficiência ou precariedade da prova” (REsp 1173329/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 13/3/2012, DJe 20/3/2012).

Sendo assim, o requerente em sua peça inicial demonstra tão-somente a sua irresignação em relação a condenação que sofrera, objeto de enfrentamento da sentença condenatória em conformidade com a decisão dos jurados, não observando, portanto, nenhum dos requisitos do art. 621 do CPP, em especial, o apontado inciso I.

Dito isso, a ausência nos autos de tais requisitos impede o conhecimento do pedido revisional.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para não conhecer do pedido revisional.